Tribunal: TJSP
Processo: 2246138-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de não contratação – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de retirar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de não contratação – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de retirar seu nome de cadastros de proteção ao crédito, diante da alegação de que não contratou com a parte contrária, quando há probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246138-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante JUAN
CARLOS DE OLIVEIRA PINTO, é agravado ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.440 --
Agravo de Instrumento n. 2246138-46.2019.8.26.0000
Agravante: Juan Carlos de Oliveira Pinto
Agravada: Arthur Lundgren Tecidos S/A Casas Pernambucanas
Comarca: São Roque
Juiz de Direito: Diego Ferreira Mendes
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação indenizatória Alegação de não contratação Pedido de
tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de
restrição ao crédito Probabilidade do direito e perigo de dano
Existência Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil
Deferimento:
De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência
formulada pela parte, a fim de retirar seu nome de cadastros de
proteção ao crédito, diante da alegação de que não contratou com a
parte contrária, quando há probabilidade do direito e perigo de
dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 28/30, proferida nos autos da ação
declaratória c.c. indenizatória, ajuizada por Juan Carlos de Oliveira Pinto
contra Arthur Lundgren Tecidos S/A
Casas Pernambucanas, que
indeferiu a tutela de urgência antecipada pretendida pelo autor, para
exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.
O autor agrava, sustentando a necessidade
de reforma da r. decisão. Alega ter tentado comprar um veículo, em razão
de seu trabalho como autônomo, e verificado a pendência de negativação
com a agravada. Afirma ter ajuizado a demanda, pois as tentativas de
retirada de seu nome do cadastro de proteção ao crédito foram

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
infrutíferas, e o fato de ter ficado 1 ano e 8 meses negativado não era de
seu conhecimento, pois somente agora precisou comprar o veículo. Nega
ter celebrado negócio jurídico com a agravada, de sorte que a negativação
é indevida. Ademais, não foi notificado, como exige a Súmula n. 359 do
Superior Tribunal de Justiça.
Defende a presença dos requisitos para a
tutela de urgência e requer o provimento do recurso, a fim de que seja
determinada a expedição de ofício aos cadastros de proteção ao crédito,
para imediata exclusão de seu nome.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, e foi indeferido o
pretendido efeito suspensivo.
Em contraminuta, a agravada requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. No particular, estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, do novo
Código de Processo Civil; porque além de serem conhecidos os efeitos
deletérios da inclusão do nome do indivíduo em cadastros de proteção ao
crédito, existe a probabilidade do direito do agravante.
O agravante ajuizou ação declaratória c.c.
indenizatória contra a agravada, sustentando ter sido por ela negativado,
sem que jamais tivesse contratado; pretendeu a concessão da tutela
provisória, a fim de suspender a publicidade do apontamento negativo.
Da r. decisão que indeferiu o pedido, interpôs

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
este agravo. Que comporta provimento.
Com efeito, a simples alegação do agravante,
de que não contratou, não teria o condão de conferir maior probabilidade
ao seu direito, em aferição possível neste momento processual. Observe-se
que, em sua petição inicial, e mesmo na minuta do agravo, o autor não
informa, v.g., que seus documentos pessoais tenham sido furtados ou
extraviados, de sorte a aumentar a probabilidade de fraude.
E, inicialmente, a maior certeza acerca da
regularidade ou não do contrato que originou o débito, posteriormente
negativado (fls. 27) adviria da produção das provas necessárias ao
esclarecimento da questão.
Todavia, compulsando os autos originários, é
possível verificar que a requerida já apresentou contestação (fls. 68/77),
na qual aparentemente deixa de esclarecer a origem do débito objeto do
apontamento, bem como de juntar documentos comprobatórios da
existência de relação jurídica anterior, que pudessem embasar a inclusão
do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores.
Não
se
sabe
se
posteriormente
serão
produzidas provas no sentido da existência do contrato, todavia, por ora, à
luz dos elementos que constam dos autos e que já poderiam ter sido
juntados pela agravada
é certo que não há fundamento para a
manutenção do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito.
Assim,
considerando-se
presentes
os
pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a reforma
da decisão agravada, a fim de que o juízo “a quo” expeça o ofício para
suspensão da publicidade do apontamento, até ulterior decisão, conforme
requerido.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim de deferir a tutela de urgência pretendida
pelo autor, ora agravante, a fim de que o juízo “a quo” expeça o ofício para
suspensão da publicidade do apontamento, até ulterior decisão, conforme
requerido.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --